Tribunal: TJDFT
Processo: 0741900-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741900-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CUSTEIO DE EXAME DE IMAGEM. PET-CT. PROCEDIMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL, DA LEGISLAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 422 DO CC. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apresentando o recurso argumentos de maneira compreensível e pedido expresso de reforma da sentença, de modo a possibilitar a ampla defesa e o contraditório da parte contrária, não há falar em falta de dialeticidade da apelação interposta. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. 2. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador promove o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), porque as questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio dispensa a produção dos elementos probatórios requeridos pela parte, bastando a valoração do acervo probatório já produzido, sem implicar violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; até porque deve o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 3. Inaplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado da Súmula 608 do STJ, visto se tratar a GEAP de entidade de autogestão. 4. Da prova documental colacionada aos autos, notadamente dos laudos exarados pelo médico especialista assistente, desponta insofismável a necessidade de exame médico de imagem PET-CT, por ser o melhor meio de identificação e direcionamento para o tratamento de saúde de que necessita a participante. O procedimento pretendido está em conformidade com a situação clínica da apelada. 5. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”. 6. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 7. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do procedimento prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para a adequada definição do tratamento da doença e a preservação da vida da apelada. 8. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo participante do plano de saúde, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 9. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 10. APELAÇÃO DESPROVIDA. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do CPC, alegando que o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa, ao argumento de que teria impedido a produção das provas necessárias para a que fosse demonstrada a ausência de ilicitude no caso em exame; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, aduzindo, em suma, que a própria norma de regência do setor de saúde suplementar permite a limitação de cobertura, desde que respeitados os requisitos mínimos previstos na aludida norma; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando estar expressamente estabelecido no contrato que não será custeado pelo plano de saúde o que não consta no rol da ANS. Acrescenta que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas, sob pena de ofensa aos princípios da probidade e da boa-fé contratual. Assevera, ainda, que a turma julgadora, ao entender que a negativa de cobertura de tratamento não previsto no contrato enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, diverge de julgados do STJ quanto à interpretação dos artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID Num. 46230664 - Pág. 27). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, do CPC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998 e 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “tendo em vista que a produção da prova requerida pela parte apelante se mostrava desnecessária para o deslinde processual, conforme entendeu o Juízo de origem, não há falar em nulidade da sentença” (ID Num. 45795629 - Pág. 5); “o fato de o exame especializado não constar do rol de cobertura da ANS, para o quadro clínico atual da parte apelada, não configura impeditivo absoluto a justificar a negativa de cobertura pelo plano de saúde. In casu, a realização do exame está satisfatoriamente justificada pelo médico assistente” (ID Num. 45795629 - Pág. 7); “a conduta do plano de saúde em não conferir vigência ao contrato firmado, negando-lhe o tratamento com a técnica indicada constitui ato ilícito, implicando na procedência do pleito contido na exordial” (ID Num. 45795629 - Pág. 10); “assim, mostrando-se presentes o fundamento da responsabilidade civil objetiva (arts. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC) pelos danos causados ao beneficiário, mormente em face do retardamento do início do tratamento de seu delicado estado de saúde, deve a operadora de plano de saúde arcar com a imposição de penalidade pecuniária a título de dano moral. A beneficiária foi agredida em sua personalidade, gerando, assim, o dever de indenizar” (ID Num. 45795629 - Pág. 10). De modo que, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017